Tribunal: TJDFT
Processo: 0733784-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL (ATUAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. COMPROVADA A ATIVIDADE LABORAL NO PERÍODO RECLAMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora afirma ter laborado no cargo de professora temporária na extinta Fundação Educacional do Distrito Federal (atual Secretaria de Educação) nos anos de 1993 a 1996. Defende que o ente federado não recolheu a contribuição temporária referente ao ano de 1993 e requer a averbação deste tempo de serviço em seus assentamentos.
2. O Distrito Federal se insurge contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido da inicial para averbar o tempo de serviço prestado pela requerente no período de 01/04/1993 a 01/12/1993, para todos os efeitos legais, em especial, para fins de aposentadoria. Em suas razões recursais, o recorrente defende a proibição de contagem de tempo de contribuição ficto e ser necessária a expedição de certidão pelo INSS.
3. Os documentos ID 70990713, 70990714 e 78380072 comprovam o efetivo exercício do cargo no período reclamado, bem como os descontos previdenciários de seus vencimentos. Deste modo, não deve prosperar a alegação de ser necessária expedição de certidão específica, já que a ausência de recolhimento correto da contribuição previdenciária decorreu de ato da própria administração pública, responsável tributária direta pelo adimplemento previdenciário na vigência do contrato temporário firmado. Por isso, não há contagem de contribuição ficta porque os serviços foram efetivamente prestados pela empregada pública.
4. Com razão o juízo sentenciante ao fundamentar não ser possível responsabilizar o empregado pela ausência de repasse dos valores descontados à autoridade previdenciária. Conforme previsão expressa no art. 33, § 5o, da Lei no 8.212/91, trata-se de presunção legal de arrecadação quando há desconto previdenciário no contracheque do trabalhador, em consonância com remansosa jurisprudência dos tribunais superiores.
5. Embora a consideração do tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para aposentadoria pelos regimes próprios de previdência social se dê mediante compensação, na forma do art. 201, § 9o, da Constituição da República e da Lei no 9.796/99, no caso em exame é de se dispensar a exigência a prova da contribuição ao RGPS porque a omissão da contribuição decorreu de erro o próprio ente estatal que responde pela aposentadoria pelo regime próprio. Precedente: Acórdão 1331600, 07337901620208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Partes: DISTRITO FEDERAL vs ROSANGELA MONTEIRO DA FONSECA SOUSA.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.